Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705821-65.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: HERCULES BARROSO TRINDADE D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal da presente apelação, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2020 16:17:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator